Tribunal: TJES
Processo: 5000506-07.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A usucapião constitui hipótese de aquisição originária de propriedade e pressupõe, em qualquer das suas espécies, o atendimento aos requisitos tempo, posse mansa e pacífica e
animus domini
, todos aspectos de índole eminentemente fática que ligam o pretenso titular ao bem.

II – No que concerne o aspecto temporal – óbice para acolhimento da pretensão autoral – não fora tema devolvido a esta esfera recursal o prazo assinalado pela sentença como necessário para acolhimento da pretensão inicial, a saber, de 10 (dez) anos, como estabelecido no artigo 1.238 caput parágrafo único do Código Civil. No debate em apreço, pelas provas coligadas aos autos, notadamente a prova testemunhal colhida em audiência, não há demonstração do alcance do prazo decenal exigido.

III – Não desconheço a previsão do artigo 1.243 do CC que possibilita a soma das posses anteriores para consubstanciar a pretensão autoral, contudo, inexiste comprovação que evidencie serem pacíficas, sem oposição e com
animus
já mencionado, a mera apresentação nominal (incompleta) não é capaz de consubstanciar o preenchimento dos requisitos exigidos legalmente.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000506-07.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEZAR OLIVEIRA CARVALHO e outros

APELADO: Maria Aparecida de Oliveira e outros (12)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A usucapião constitui hipótese de aquisição originária de propriedade e pressupõe, em qualquer das suas espécies, o atendimento aos requisitos tempo, posse mansa e pacífica e
animus domini
, todos aspectos de índole eminentemente fática que ligam o pretenso titular ao bem.

II – No que concerne o aspecto temporal – óbice para acolhimento da pretensão autoral – não fora tema devolvido a esta esfera recursal o prazo assinalado pela sentença como necessário para acolhimento da pretensão inicial, a saber, de 10 (dez) anos, como estabelecido no artigo 1.238 caput parágrafo único do Código Civil. No debate em apreço, pelas provas coligadas aos autos, notadamente a prova testemunhal colhida em audiência, não há demonstração do alcance do prazo decenal exigido.

III – Não desconheço a previsão do artigo 1.243 do CC que possibilita a soma das posses anteriores para consubstanciar a pretensão autoral, contudo, inexiste comprovação que evidencie serem pacíficas, sem oposição e com
animus
já mencionado, a mera apresentação nominal (incompleta) não é capaz de consubstanciar o preenchimento dos requisitos exigidos legalmente.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000506-07.2020.8.08.0028

AP
ELANTE
S
:

CEZAR OLIVEIRA CARVALHO e SILVIA CLAUDIA GOMES

APELADOS: MARIA APARECIDA DE OLIVERA, RODOLFO PEREIRA BARROS, ROSANGELA AMROIM GOMES, APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS, LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, LAÉCIO CASINI, MANOEL FERREIRA DIAS, MARIA DA PENHA GOMES, JOSÉ HENRIQUE NETO, PAULO ANTONIO PERIGOLO, ARIDALTO JOSÉ DE SOUZA, JANDERSON RIBEIRO e NELCI HENRIQUE

TERCEIRO INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VIANA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por CEZAR OLIVEIRA CARVALHO e SILVIA CLAUDIA GOMES em detrimento de sentença que julgou improcedente sua pretensão de usucapir o imóvel rural no Município de Iúna, conforme delimitação da petição inicial.

Irresignados com a referida cognição os apelantes apresentaram apelação aduzindo, em suma, que atingiram o requisito temporal pois somando os antecessores ultrapassou o prazo de 15 (quinze) anos. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões do Município destaca, apenas, a existência de estrada pública que não se sujeita a pretensão autoral.

Eminentes Desembargadores, em exame das razões recursais e do acervo probatório dos autos eletrônico em julgamento, não vislumbrei motivos para descurar da conclusão originária, pelo que passo a expor.

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “o fato objetivo da posse, unido ao tempo – como força que opera a transformação de fato em direito – e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto” (Direitos Reais, 2007, páginas 258-9).

O instituto em comento – hipótese de aquisição originária de propriedade – pressupõe, em qualquer das suas espécies, o atendimento aos requisitos tempo, posse mansa e pacífica e
animus domini
, todos
aspectos de índole eminentemente fática que ligam o pretenso titular ao bem
.

No que concerne o aspecto temporal – óbice para acolhimento da pretensão autoral – não fora tema devolvido a esta esfera recursal o prazo assinalado pela sentença como necessário para acolhimento da pretensão inicial, a saber, de 10 (dez) anos, como estabelecido no artigo 1.238 caput parágrafo único do Código Civil.

Nesse sentir, pelas provas coligadas aos autos, notadamente a prova testemunhal colhida em audiência, não há demonstração do alcance do prazo decenal exigido.

Pelo depoimento da primeira testemunha, Sr. Laecio Casini, é possível denotar que conhece a família dos autores há quarenta anos, visto que eles comercializavam café proveniente de Ibatiba.

Quando a magistrada perguntou se eles (família) já estava no terreno durante todo esse lapso, ele esclarece que estavam “na região” há mais de 20 (vinte) anos, não precisando ou individualizando que estavam no imóvel/terreno.

Nesse sentir, a despeito de o referido depoimento ser relevante para demonstrar que no local estabeleceram moradia, que a propriedade é produtiva e, ainda, que inexistiu oposição à posse, relativamente o lapso temporal não fora significativo.

Lado outro, a segunda testemunha, Sr. José Henriques Neto, foi capaz de evidenciar o aspecto temporal, no entanto, não para o intervalo necessário para a hipótese em voga, uma vez que relatou estarem os autores há três anos na posse do imóvel.

Não desconheço a previsão do artigo 1.243 do CC que possibilita a soma das posses anteriores para consubstanciar a pretensão autoral, contudo, inexiste comprovação que evidencie serem pacíficas, sem oposição e com
animus
já mencionado, a mera apresentação nominal (incompleta) não é capaz de consubstanciar o preenchimento dos requisitos exigidos legalmente.

Destaco, por oportuno, que a segunda testemunha destacou que sequer conheceu o antigo possuidor (imediato) da propriedade rural.

Nessa esteira, não tendo a parte autora, ora apelante, portanto, se desincumbido do ônus que lhe cabia, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC, impositiva a manutenção da sentença impugnada que considerou ausentes os requisitos necessários para configuração da usucapião extraordinário julgando o pleito exordial improcedente.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e NEGO-LHE para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho em parte
o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
ressalvando apenas

a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem, ante o desprovimento do recurso, o que, na oportunidade,
majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre a mesma base de cálculo fixada em sentença
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Com a devida vênia ao e. Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pela e. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva.